Tribunal: TJMT
Processo: 1035658-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035658-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ADEMIR DAMETZ MEBIUS - CPF: 002.419.331-37 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PONIS LTDA - CNPJ: 23.010.056/0001-22 (AGRAVADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas. Certeza, liquidez e exigibilidade configuradas. Prescrição afastada. Exceção de
pré
-executividade rejeitada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade ao reconhecer a força executiva dos Termos de Confissão de Dívida firmados pelo executado e afastar a prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O agravante pretende o reconhecimento da inexequibilidade dos documentos, sob alegação de ausência de obrigação certa, líquida e exigível, necessidade de juntada das notas promissórias mencionadas nos instrumentos e prescrição trienal dos títulos cambiais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Termos de Confissão de Dívida são títulos executivos extrajudiciais aptos a aparelhar a execução, independentemente da apresentação das notas promissórias mencionadas
;
(
ii
) estabelecer se a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição.

III.
Razões de decidir

3.
Termo de confissão de dívida subscrito pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva própria, nos termos do art. 784, III, do CPC, independentemente da juntada das notas promissórias citadas.

4.
O instrumento particular de confissão de dívida atende aos requisitos de certeza e liquidez ao indicar claramente os valores confessados e a origem do débito.

5.
A exigibilidade decorre da fixação expressa do vencimento em 30/06/2018, prevista na cláusula contratual pertinente, não havendo condição suspensiva que dependa da emissão ou apresentação das notas promissórias.

6.
A menção às notas promissórias representa apenas a forma de pagamento ajustada, sem constituir requisito para a existência ou exigibilidade do crédito confessado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.
A prescrição aplicável é a quinquenal para dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 206, § 5º, I, CC), e não o prazo trienal das notas promissórias, pois a execução funda-se nos termos de confissão, e não nos títulos cambiais.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de
julgamento
: 1. “
O termo de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva própria, independentemente da juntada das notas promissórias mencionadas como forma de pagamento
”.

2. “
A referência a notas promissórias como forma de pagamento não condiciona a exigibilidade do crédito reconhecido no instrumento de confissão de dívida
”
.
3. “
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, iniciando-se a contagem na data de vencimento da obrigação
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 784, III; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
na AR n. 4.568/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/05/2016; STJ,
AgInt
no REsp 2.071.232/SP,
DJe
03/11/2023; TJMT, AI n. 1033474-88.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/11/2025; TJMT, AI n. 1002074-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 10/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADEMIR DAMETZ MEBIUS

contra decisão proferida pelo
Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.
1015107-10.2021.8.11.0015
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada
por
entender que os termos de confissão de dívida possuem força executiva suficiente, além de afastar a prescrição sob o fundamento de que incide o prazo quinquenal do art
igo
206, § 5º, I, do Código Civil
(ID
208555266
, na origem).

Em suas razões, o agravante sustenta que os documentos intitulados “Termos de Confissão de Dívida” não representam obrigação certa, líquida e exigível, pois
se
limitam ao reconhecimento da existência de valores devidos, sem previsão de pagamento em data própria, sem estipulação de forma de adimplemento e condicionando a exigibilidade à emissão de notas promissórias
,
títulos que, embora expressamente previstos como instrumento de pagamento, não foram apresentados pe
la exequente, ora agravada
.

Alega que as cláusulas 4ª, 5ª e 6ª demonstram que o pagamento seria futuramente avençado entre as partes, e que a liquidez da obrigação estaria
vinculada às mencionadas notas promissórias, cujo vencimento foi fixado para 30/06/2018.

Argumenta, ainda, que tais notas
se
encontram inevitavelmente prescritas, uma vez que a ação foi proposta apenas em 12/08/2021, após o transcurso do prazo prescricional de
3 (
três
)
anos aplicável aos títulos cambiais, o que igualmente compromete a exequibilidade dos documentos utilizados para aparelhar a execução.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reconhecer a inexequibilidade dos documentos que instruem a execução, declarando-se a nulidade do feito, com sua extinção, nos termos dos art
igos
485, IV, e 803, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

S
ubsidiariamente,
pugna pelo
reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo, além da condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID
321385370
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, se manifestando pelo desprovimento do presente recurso
(
ID 327682359
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
SUPERMERCADO PONIS LTDA
. –
ME

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em
desfavor
de
ADEMIR DAMETZ MEBIUS
,
visando à satisfação dos créditos decorrentes
de dois Termos de Confissão de Dívida,
nos valores nominais de R$ 115.000,00
(cento e quinze mil reais)
e R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais)
, vencidos em 30/06/2018

(
ID 62890222
, na origem).

No curso do feito, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alegou, em síntese, a inexequibilidade dos
Termos de Confissão de Dívida
que instruem a demanda, sustentando ausência de obrigação certa, líquida e exigível, bem como a necessidade de apresentação das notas promissórias mencionadas nos instrumentos e a ocorrência de prescrição do crédito executado (ID 174401972, na origem)
.

Ao apreciar o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a arguição,
fundamentando-se
nos seguintes termos:

“
[...]

1. A exceção de
pré
-executividade é instituto de natureza jurídica de defesa do devedor no processo executivo, com fundamento legal nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Vê-se, pois, que a forma de defesa utilizada pela parte executada tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias.

3. Insta salientar que a exceção de
pré
-executividade não tem o escopo de substituir os embargos do devedor, nem fornecer expediente temerário, uma vez que não se pode conceber a discussão de matérias de mérito ou que demandem produção de provas em sede de outra ação que não os embargos à execução, mas apontar os vícios que afastam eventual pretensão.

4. O STJ firmou entendimento de que o cabimento da exceção de
pré
-executividade depende do preenchimento de requisito de ordem material (a matéria ser suscetível de ser conhecida de ofício) e de requisito de ordem formal (ausência de necessidade de dilação probatória). A propósito:
[...].

5. No caso dos autos, a parte executada alega que os termos de confissão de dívida que instruíram a exordial não representam obrigação líquida, certa e exigível, pois não houve qualquer obrigação assumida pelo executado em pagar quantia para a exequente, mas apenas a menção à emissão de notas promissórias como forma de pagamento, cujos títulos não aportaram aos autos.

6. Conforme dispõe o art. 784, III do CPC, “São títulos executivos extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

7. Ademais, o art. 786 do CPC dispõe que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

8. Destarte, o art. 889 do Código Civil dispõe que “Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente”.

9. No caso dos autos, a ação de execução se funda nos Termos de Confissão de Dívida acostados nos ids. 62890967 e 62890969.

10. Nos referidos títulos, o executado reconheceu ser devedor das importâncias de R$ 115.000,00 e R$ 38.000,00, respectivamente (Cláusula 1ª).

11. A Cláusula 4ª dos títulos previu que “Para que o CREDOR possa receber o valor, foi emitido uma Nota Promissória de número 001/2017(e 002/2017)devidamente assinada pelo devedor”.

12. Além disso, a Cláusula 6ª dos títulos previu que “O vencimento desta nota promissória dar-se-á em
30/06/2018,
podendo em comum acordo, alterar a forma de pagamento, vencimento desta nota promissória, ou autorizar o pagamento em parcelas, com acréscimo de juros comerciais aplicados nesta praça para este tipo de operação”.

13. Em que pese a redação dos referidos títulos não seja das melhores e que, de fato, não esteja expresso que “o réu pagará a autora determinado valor em dinheiro em determinado dia ou qualquer redação semelhante”, os títulos deixam claro que o executado é devedor das importâncias de 115.000,00 e R$ 38.000,00, e que as referidas quantias deveriam ser pagas até 30/06/2018, por meio das notas promissórias de nº 001/2017 e 002/2017.

14. Em que pese tais notas promissórias não tenham aportado aos autos, os termos de confissão de dívida, por si só, configuram títulos executivos (art. 784, III do CPC).

15. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, é apto para aparelhar
execução, não perdendo essa capacidade pela mera não apresentação das notas promissórias correlatas às dívidas confessadas”. A propósito:
[...].

16. Por fim, o art. 206, § 5º, I do Código Civil dispõe que
“a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” prescreve em cinco anos.

17. Assim, considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 30/06/2018 e que a ação foi proposta em 12/08/2021, não há que se falar em prescrição.

18. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na exceção de
pré
executividade apresentada no id. 105944227.

[...]
”

(
ID 208555266
, na origem
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal em definir se os
T
ermos de
C
onfissão de
D
ívida que instruem a
referida
execução possuem força executiva própria, nos termos do art
igo
784, III, do Código de Processo Civil,
bem como
se a pretensão estaria ou não fulminada pela prescrição alegada na exceção de
pré
-executividade.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbr
o
que
o
presente
recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade configura instrumento de defesa atípica, cabível no âmbito da execução forçada, com a finalidade de possibilitar ao executado a arguição de vícios que comprometem a própria higidez do processo executivo, especialmente quando relacionados a matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos processuais, condições da ação, prescrição, decadência, ou mesmo defeitos que contaminem a exigibilidade do título.

Admite-se, igualmente, seu manejo para impugnar a exigência do crédito executado, inclusive nas hipóteses em que se discute a nulidade, a inexigibilidade ou o excesso da obrigação consubstanciada no título, desde que a análise
da matéria possa ser feita de plano, com base em prova pré-constituída, e sem necessidade de dilação probatória, o que preserva a celeridade da marcha processual e a economia dos atos executivos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni nos ensina que “
pode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões
” (Código de
P
rocesso
C
ivil
C
omentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. 8ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
“
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
” (STJ,
AgInt
no REsp 2.071.232/SP,
DJe
03/11/2023).

Já no julgamento do REsp
n.
1.110.925/SP, a Corte da Cidadania firmou balizas objetivas para a admissibilidade da exceção, nos seguintes termos:

“
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”.

No caso em apreço, observa-se que a exceção de
pré
-executividade foi proposta pelo agravante para suscitar a nulidade da execução, sob os fundamentos de que os
T
ermos de
C
onfissão de
D
ívida que aparelham
a ação executiva não conteriam
obrigação certa, líquida e exigível, tampouco indicariam data de vencimento específica, além de supostamente condicionarem a exigibilidade à emissão de notas promissórias, que não teriam sido juntadas aos autos, além de ter ocorrido a prescrição do crédito.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, os dois
T
ermos de
C
onfissão de
D
ívida foram devidamente subscritos pelo devedor e por duas testemunhas, conforme exigido pelo artigo 784, III, do Código de Processo Civil,
conferindo-lhes inequívoca força executiva
(ID
62890967
e
62890969
, na origem)
.

De modo expresso, os referidos instrumentos indicam a quantia devida, o reconhecimento da inadimplência e a origem do débito, elementos que satisfazem os requisitos de
certeza
e
liquidez
.

A
exigibilidade
, por sua vez, decorre da estipulação clara de vencimento em 30/06/2018, conforme disposto nas cláusulas 6ª de ambos os contratos,
o que afasta a alegação de ausência de termo final para pagamento
.

E
mbora o agravante sustente que a cláusula 5ª remeteria o vencimento da obrigação a um ajuste futuro entre as partes, essa disposição não esvazia a eficácia executiva do título, uma vez que o vencimento foi objetivamente fixado na cláusula seguinte, sendo tal data apta a configurar a exigibilidade.

Ademais, eventual cláusula prevendo possibilidade de alteração futura do vencimento por acordo entre as partes não desnatura a obrigação assumida nem cria condição suspensiva, tratando-se apenas de faculdade superveniente.

No que se refere à menção às
notas promissórias
,
importa ressaltar que
estas foram apenas indicadas como instrumento de formalização do pagamento, e não como condição constitutiva do crédito.

No que tange à referência às
notas promissórias
, cumpre esclarecer que estas figuram apenas como meio de formalização do pagamento, sem configurar condição constitutiva da obrigação confessada.

Como visto, a
existência do crédito, com valor determinado e vencimento estipulado, encontra-se plenamente delineada nos próprios termos de confissão de dívida, que, subscritos pelo devedor e por duas testemunhas, possuem força executiva própria
.

A
propósito, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “
o
instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, é apto para aparelhar execução, não perdendo essa capacidade pela mera não apresentação das notas promissórias correlatas às dívidas confessadas
”

(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
na AR n. 4.568/PE,
Rel. Min.
Raul Araújo, Segunda Seção,
j.
25/
0
5/2016,
DJe
13/
0
6/2016
– grifo nosso
)
.

Perfilhando esse entendimento, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
CONTRATO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
.
TÍTULO EXECUTIVO
. ARTIGO 784, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O contrato firmado entre as partes está assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC, e, por isso, possui força de título executivo extrajudicial
.

A obrigação constante do contrato é certa, líquida e exigível, conforme exige o art. 783 do CPC, tendo em vista a identificação das partes, do objeto, das parcelas e a cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

A ausência de juntada dos cheques e
notas promissórias
mencionados no contrato não compromete a força executiva do instrumento
,
pois esses documentos representam apenas a forma de pagamento pactuada
,
sem configurar condição suspensiva da obrigação
.
[...]
Tese de julgamento:

O contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas

constitui título executivo extrajudicial
,
independentemente da juntada de cheques ou
notas promissórias

mencionados como forma de pagamento
.

A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para veicular alegações que exijam dilação probatória, como a discussão sobre substituição de cártulas ou validade de obrigações contratuais acessórias.

A ausência de cheques e notas promissórias não descaracteriza a exigibilidade da obrigação quando o contrato prevê cláusula de vencimento antecipado e demonstra o inadimplemento.
[...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1033474-88.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2025, DJE 12/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –CABIMENTO -
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
-
TÍTULO LÍQUIDO
,
CERTO E EXIGÍVEL
– INCISO III DO ART. 798 DO CPC- RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 108 do STJ).

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado por duas testemunhas é título hábil a instruir a Execução
(art. 798, III do CPC),
sendo desnecessária a juntada de nota promissória emitida em garantia
.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1002074-61.2022.8.11.0000,
Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
10/03/2022, DJE 10/03/2022
– grifo nosso
)
.

Conforme assinalado com propriedade pelo Juízo
a quo
, a ausência das
notas
promissórias não compromete a exigibilidade do crédito confessado, uma vez que a obrigação exequenda está inteiramente consubstanciada nos próprios termos de confissão, que gozam de autonomia jurídica.

A existência de eventual duplicidade de títulos ou a sobreposição entre o documento de confissão e a nota promissória emitida como promessa de pagamento não afasta a legitimidade da cobrança fundada diretamente no contrato de confissão.

Logo,
não há falar em nulidade da execução
,
tampouco em inexequibilidade dos títulos
, pois os requisitos legais do título executivo extrajudicial estão plenamente satisfeitos.

Quanto à alegação de
prescrição
, também não merece guarida, haja vista que a pretensão deduzida tem como marco inicial o vencimento da obrigação (30/06/2018),
aplicando-se o prazo prescricional de
5 (
cinco
)
anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
, e não o trienal previsto para os títulos de crédito
,
como a nota promissória.

Desse modo, c
onsiderando que a execução foi ajuizada em 12/08/2021, resta evidente a tempestividade da pretensão executiva, sendo
absolutamente incabível o reconhecimento de prescrição
.

Portanto, d
iante da regularidade formal dos títulos executivos, da inexistência de vício evidente e da ausência de prescrição,
impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.

Ante o
exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADEMIR DAMETZ MEBIUS
, mantendo-se
incólume
a decisão
recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025